Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002195-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRA MARIA BRAGA SALES - CPF: 379.971.735-87 (APELANTE), SANDRA STEPHANOVICHI BRESOLIN - CPF: 290.576.202-00 (ADVOGADO), SILMARA DANTAS BENTES BITENCOURT - CPF: 940.044.122-34 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DOS DEMAIS INTERESSADOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES – QUESTÃO PREJUDICADA – NÃO OPOSIÇÃO DA APELADA À PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - VERBA HONORÁRIA AFASTADA EM FAVOR DA PARTE RÉ - NÃO PARTICIPAÇÃO NA LIDE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA APELADA QUE NÃO RECORREU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a apelada não se opõe à procedência da lide, a arguição de nulidade do processo fica prejudicada.

Deve ser excluída a condenação da verba honorária a favor da parte ré que não participou do feito.

Se o demandado não recorreu da sentença, mantém-se a condenação em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Embargos de Terceiro opostos pela ora apelante, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos embargados
João de Castro Branco e Alda Martins Branco,
condenou a embargante (apelante) ao pagamento de honorários advocatícios de R$2.500,00 para cada um dos demandados, julgou procedente a Ação para determinar o cancelamento da restrição de indisponibilidade incidente sobre o lote urbano n. 20, situado na Quadra n. 01, Loteamento “Jardim Primavera”, matrícula n. 95.416, 1° Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho – RO, e condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e da verba honorária arbitrada em R$5.000,00, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação por ela ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 160022151, págs. 1 a 11).

Opostos Embargos de Declaração, foi-lhes negado provimento (ID. 160022159, págs. 1 a 4).

A apelante impugna a sentença na parte que a condenou a pagar honorários advocatícios aos demandados.

Afirma que João de Castro Branco e Alda Martins Branco, ao contrário do que consignou o juízo de origem, não apresentaram contestação, portanto não arguiram sua ilegitimidade passiva.

Diz que a sentença é equivocada pois faz menção a documentos e IDs inexistentes, tanto assim que a outra embargada, Maria Sonia Castro Branco, ingressou com Embargos de Declaração e requereu o saneamento desse vício, porém foi
negado provimento
.

Aduz que somente a embargada Maria Sonia Castro Branco impugnou a Ação. Acrescenta que, por força do princípio da sucumbência, é ônus da parte vencida arcar com as despesas processuais e a verba honorária.

Pugna pela reforma parcial da sentença, apenas para que seja excluída a condenação da sucumbência fixada para
JOÃO DE CASTRO e ALDA MARTINS BRANCO
, uma vez que não se manifestaram nos autos e tampouco constituíram advogado nos Embargos; bem como autorizada a cobrança dos honorários advocatícios arbitrados na primeira instância em R$5.000,00 para
MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO
, ora apelada, em virtude de não ser beneficiária da justiça gratuita.

Em contrarrazões, Alda Maria Castro Branco
suscita preliminar de nulidade da citação
uma vez que o AR foi recebido por pessoa estranha e no local não há porteiro ou controle de acesso, devendo ser cassado o
decisum
e aberto prazo para contestar a lide.

Argui t
ambém a nulidade da demanda em razão da ausência de José Carlos de Castro Branco e José Maria Quadro Branco no polo passivo.

No mérito, diz que não se opõe à procedência dos Embargos de Terceiro
, mas entende que o ônus sucumbencial deve ser atribuído à apelante, em observância ao princípio da causalidade, pois não formalizada a transação no Cartório de Registro de Imóveis competente, tese consolidada pelo STJ no REsp 490.605/SC (ID. 160022164, págs. 1 a 11).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora apelante ingressou com Embargos de Terceiro contra os apelados sob a alegação de ser a legítima proprietária do lote de terras situado na Quadra 1, n. 20, do Loteamento “Jardim Primavera”, matrícula n. 95.416 do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho – RO.

A Ação foi julgada procedente, mas, conforme aduz a apelante,
é evidente o erro do
juízo da causa
ao mencionar documentos e IDs inexistentes no processo e afirmar que os apelados Alda Martins Branco e João de Castro Branco ofereceram contestação e suscitaram sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois isso nunca ocorreu.

Importante ressaltar que a ré Alda Martins Branco se manifestou nos autos apenas em contrarrazões, ocasião em que suscitou a nulidade do processo por não ter ocorrido citação válida e por ausência de todos os interessados no polo passivo da Ação, apesar de não se opor à procedência da demanda.

Considerando a sua manifestação quanto ao mérito – não oposição à procedência da lide -, a arguição de nulidade fica prejudicada, visto que não se justificaria anular o feito para que ela fosse citada a responder a inicial uma vez que já se pronunciou.

Ademais, por força dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual, os atos devem ser realizados com a intenção de produzir o máximo de resultado com o mínimo de esforço, visando evitar perda de tempo e de dinheiro.

Assim, passo ao exame do Recurso da apelante, que se insurgiu contra a condenação em honorários advocatícios para os apelados Alda Martins Branco e João de Castro Branco.

Uma vez que a primeira, como já registrado, se manifestou somente em contrarrazões, mantenho o pagamento da verba honorária a seu favor.

Contudo, em relação a João de Castro Branco, afasto a condenação, pois ele não participou da lide.

No tocante à embargada Maria Sonia Castro Branco, mantenho sua condenação a pagar verba honorária para a embargante, pois não recorreu da sentença e não é beneficiária da justiça gratuita como consignado no
decisum
.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para excluir a condenação da embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao embargado João de Castro Branco.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023